Tribunal: TJMT
Processo: 1035972-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035972-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A. F. FARES COMERCIO - ME - CNPJ: 10.698.457/0001-75 (AGRAVADO), AZIZE FARES FARES - CPF: 036.158.581-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa patrimonial em nome do cônjuge da executada. Regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade. Medida de natureza investigativa. Limitação à meação. Indeferimento da quebra de sigilo fiscal. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada, sob o fundamento de impossibilidade de constrição de bens de terceiro, bem como suspendeu prematuramente a execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é admissível a realização de diligências investigativas patrimoniais, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome do cônjuge da executada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, para identificação de eventual patrimônio comunicável; e (ii) se é possível, no caso concreto, a requisição das declarações de imposto de renda, diante da natureza excepcional da medida.

III. Razões de decidir

3.

No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, presumindo-se que a executada detenha meação sobre bens registrados exclusivamente em nome do cônjuge, nos termos do art. 1.658 do CC.

4.

O art. 790, IV, do CPC autoriza a sujeição à execução de bens do cônjuge quando a meação responder pela dívida, sendo admissível a pesquisa patrimonial como providência preliminar e menos gravosa, sem implicar constrição imediata nem responsabilização direta de terceiro.

5.

A autorização de diligências patrimoniais possui caráter meramente investigativo, não viola o devido processo legal e preserva o contraditório, que poderá ser exercido oportunamente, inclusive por meio de embargos de terceiro.

6.

A requisição de declarações de imposto de renda configura medida excepcional, por contrariar o direito ao sigilo e privacidade previsto constitucionalmente

7.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de Instrumento parcialmente provido, para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome do cônjuge da executada, indeferida a quebra de sigilo fiscal.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, com o objetivo de identificar patrimônio comunicável passível de futura constrição, limitada à meação.
2. A providência tem caráter investigativo e não implica responsabilização direta do cônjuge nem sua inclusão automática no polo passivo.
3. A quebra de sigilo fiscal constitui medida excepcional, que contraria o direito ao sigilo e privacidade e está condicionada à demonstração do esgotamento prévio das diligências ordinárias.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, arts. 300, 790, IV, 797 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025;
TJMT, RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2025;
STJ, AgInt no AREsp 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035972-60-2025

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
F FARES COMÉRCIO-ME E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
na Ação de Execução ajuizada pelo Agravante indeferiu pedido de pesquisa de bens da Executada (meação), em poder do cônjuge, para averiguar a viabilidade de penhora de bens do executado que estejam na posse do cônjuge.

Nas razões recursais o Agravante alega que o patrimônio que se pretende atingir não é bens de terceiro mas sim bens do executado que estejam em poder

do cônjuge não executado, conforme prevê os artigos 1.667, do CC, e 790, III, do CPC.

Verbera que a parte executada
é casada com Carlos Abdul Amir Tarraf, CPF: 025.962.679-18, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que Azize detém 50% dos bens adquiridos por sua cônjuge após o matrimônio.

Sustenta que não se pretendeu a penhora de bem de terceiro (cônjuge não executado), mas apenas a pesquisa de bens da executada (meação) em poder do seu cônjuge
, sendo irrelevante perquirir

a origem da dívida, porque o uma vez que o Agravante busca a penhora de bens da própria Executada.

Verbera que não se pode
presumir que todos os bens que estejam em nome do cônjuge sejam fruto exclusivamente do seu trabalho pessoal, sendo justificável a pesquisa tanto via RENAJUD quanto SISBAJUD,

e a pesquisa via INFOJUD, já que é o único meio de identificar bens do Agravado que estejam formalmente registrados exclusivamente em nome do seu cônjuge.

Assinala que o Art. 1.658 do CC dispõe que no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo as exceções legais de modo que se o cônjuge da Executada possui, por exemplo, registrado em seu nome um veículo adquirido após a constância do casamento, se presume que a executada possui 50% desse veículo.

Afirma que de conformidade com o artigo Art. 790 do CPC, são sujeitos à execução os bens: III - do devedor, ainda que em poder de terceiros, assim,
nada obsta para que seja feita a pesquisa de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome do cônjuge da Executada a fim de verificar a possibilidade de eventualmente penhorar 50% dos bens em poder do cônjuge, mas que na realidade são da Executada em decorrência do regime de bens adotado, sendo imprescindível realizar as pesquisas pleiteadas.

Alega que ocorreu a suspensão prematura da execução, acrescentando que novas diligencias poderiam ser realizadas e que a execução se realiza no interesse do credor, acrescentando que o artigo 797 do CPC, estabelece que a execução deve realizar-se de forma a assegurar ao credor o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação e que a suspensão do processo, quando o Exequente ainda está em busca de bens prejudica a efetividade da execução, comprometendo a satisfação do crédito do Agravante.

Pugna pelo deferimento de antecipação de tutela recursal, dando-se efeito suspensivo ao recurso a fim de afastar, de imediato, a decisão que suspendeu a execução bem como para que seja determinada a pesquisa da meação do executado em poder de seu cônjuge por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e a juntada aos autos de suas cinco últimas declarações de imposto de renda, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

Não há contrarrazões, haja vista que as tentativas de intimar a parte Agravada para apresentar contrarrazões restaram infrutíferas.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Banco Agravante ingressou com Execução em face de
A F Fares Comércio e Azize Fares Fares
, embasado em
"Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - (Capital de Giro)" firmada entre as partes em 27/03/2015, no valor de R$ 74.400 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais.

Constata-se que
a Instituição Financeira requereu a pesquisa Bacenju, Renajud e Inforjud visando localizar bens em nome do cônjuge da Executada,

ao argumento de que uma vez que esta é casada sob regime de comunhão parcial de
bens,
busca a pesquisa de bens referentes a meação da Executada que estejam em poder de seu cônjuge
e que

não pretende a penhora de bens de terceiro
mas da meação da executada que possa estar em poder do cônjuge.

Cumpre anotar
é possível penhorar a meação do cônjuge em relação a bens que estejam em nome do outro cônjuge no regime da comunhão total ou parcial de bens neste último, quando o bem for adquirido durante o casamento por título oneroso,
sendo que em tal situação, a penhora recairá sobre a metade que pertence ao devedor e não sobre a totalidade do bem
, sendo permitida a penhora mesmo que o bem esteja registrado, exclusivamente, em nome do cônjuge não-devedor.

Com efeito, no referido Regime
os bens adquiridos durante o casamento, a título oneroso são de ambos os cônjuges, sendo igualmente as dívidas contraídas durante o casamento de responsabilidade de ambos a menos que seja comprovado que não foi contraída em benefício da família.

Dessa forma, poderá o credor identificar bens que foram adquiridos na constância do casamento como imóveis, veículos contas bancárias podendo solicitar a pesquisa e a penhora no processo de execução.

Cumpre ressaltar que a penhora de bens em nome do cônjuge até o limite da meação do devedor é admissível, por força da comunicabilidade de bens prevista nos artigos 1.658 e 1.667 do Código Civil, que têm a seguinte redação
:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.(...).

Cumpre ressaltar que o STJ não apenas adota o entendimento de ser possível a penhora de bens do cônjuge do devedor, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação, bem como expressamente afirma que tal medida não implica em "em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois, a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor
, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado (
https://www.migalhas.com.br/depeso/399593/penhora-de-bens-do-conjuge-equivocos-jurisprudenciais
. (...).

Ademais, o art. 790, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

Necessário anotar que a jurisprudência não é absolutamente pacífica quanto à possibilidade de realização de medidas executivas sobre bens do cônjuge do devedor, especialmente, quando este não integra formalmente o polo passivo da demanda, havendo entendimentos que

requerem

a demonstração prévia de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar para admitir referida medida, mormente, quando se trata de dívida contraída apenas por um dos cônjuges.

Contudo, a jurisprudência majoritária, inclusive, neste Tribunal de Justiça, tem admitido a realização de diligências patrimoniais em nome do cônjuge do executado, sobretudo, quando se verifica que o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi contraída na constância da união.

Com efeito,
que se pretende neste momento processual não é a constrição imediata de bens do cônjuge, mas apenas a autorização para a realização de pesquisas patrimonial com a finalidade de identificar a existência de bens
eventualmente comunicáveis, situação que
de per si
não caracteriza afronta ao devido processo legal,
especialmente, diante da possibilidade de resguardo da meação e de posterior possibilidade de defesa por meio de Embargos de Terceiro.

Além disso, importante ressaltar que a execução se encontra em tramitação desde 2015, sem que se encontre bens em nome da executada para quitação do débito, embora tenham sido realizadas diversas tentativas de

localização de ativos do devedor, por meio de ferramentas como Sisbajud, Renajud, Infojud e outros sistemas eletrônicos e todas infrutíferas.

Dessa forma, negar ao Exequente a possibilidade de investigação patrimonial mínima sobre bens em nome do cônjuge do executado compromete a efetividade da tutela executiva, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

Dessa forma, verifica-se a plausibilidade das alegações do Agravante quanto
a possibilidade de realizar a pesquisa e possibilidade de penhora (meação) do devedor referente a bens que estejam eventualmente em nome do seu cônjuge.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

(...)

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.658 do CC/2002, os bens adquiridos na constância do casamento em regime de comunhão parcial presumem-se comuns ao casal, permitindo-se a constrição de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor, limitada à meação. 4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a constrição de bens do cônjuge, desde que seus bens próprios ou a meação respondam pela dívida. 5. A jurisprudência admite a pesquisa patrimonial e a penhora de valores em nome do cônjuge, resguardada a meação, para assegurar a efetividade da execução e prevenir dilapidação patrimonial. (...) (TJMT – RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025).

(...) 5. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens comuns ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, desde que respeitado o contraditório por meio de embargos de terceiro.
6. A providência requerida tem caráter meramente investigatório e visa à localização de bens comunicáveis, sem implicar responsabilidade solidária da cônjuge nem inclusão automática no polo passivo.
7. A negativa da diligência pela instância de origem representa interpretação restritiva da legislação e compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade. (TJMT - RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2025, DJE 15/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE.
MEDIDA INVESTIGATIVA MENOS GRAVOSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 790, III, DO CPC E 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que condicionou a realização de pesquisa patrimonial da cônjuge do executado à sua prévia manifestação, nos autos de execução fundada em título extrajudicial ajuizada contra Frederico Soares Borges, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade da realização de diligência investigativa patrimonial em nome da cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e da requisição de declarações de imposto de renda, visando à identificação de eventual patrimônio comunicável passível de penhora proporcional à meação.

III. Razões de decidir:

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob regime de comunhão parcial.

4. O art. 790, IV, do CPC prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge, quando seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.

5. É admissível a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando o casamento for regido pelo regime de comunhão parcial de bens, com o objetivo de identificar bens que eventualmente pertencem em parte ao executado por força da meação.

6.
A pesquisa patrimonial constitui medida investigativa e menos gravosa que a constrição direta, não implicando, por si só, qualquer restrição sobre os bens eventualmente encontrados, sendo certo que eventual penhora futura deverá respeitar a meação do cônjuge não executado e será respeitado o devido contraditório
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a realização de pesquisa patrimonial em nome da cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com o objetivo de identificar patrimônio comunicável passível de futura constrição. 2. A providência tem caráter meramente investigativo e não impõe responsabilização direta nem inclusão automática da cônjuge no polo passivo, devendo ser assegurado o contraditório na fase adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, art. 790, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJMT, AI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 15.09.2025; TJMT, AI 1027248-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025.

(N.U 1033905-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial Em Nome De Cônjuge Do Executado. Regime De Comunhão Parcial De Bens. Dívida Contraída Na Constância Do Casamento. Possibilidade. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial em nome de cônjuge de executado em processo de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a realização de diligências patrimoniais, por meio de sistemas como Infojud, Sisbajud e Renajud, sobre bens registrados em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi assumida durante a união.

III. Razões De Decidir

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento em regime de comunhão parcial pertencem a ambos os cônjuges, salvo as exceções legais.

4. O art. 790, IV, do CPC prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge, quando seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.

5. A jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a pesquisa e a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do devedor, desde que respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

6.
No caso, a providência requerida tem caráter meramente investigatório, não implica responsabilização solidária do cônjuge nem sua inclusão no polo passivo, e visa apenas à localização de bens comunicáveis.

7. A negativa de diligências, após mais de 15 anos de tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi contraída na constância da união.

2. A pesquisa patrimonial não implica inclusão automática do cônjuge no polo passivo nem sua responsabilização solidária, devendo ser respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

3. A negativa imotivada de diligências patrimoniais compromete a efetividade da execução e viola os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2025.

(N.U 1027248-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Com relação a pretensão de que sejam carreadas aos Autos declarações de imposto de renda da executada consiste em
medida excepcional
em um processo de execução, valendo ressaltar que a

jurisprudência majoritária entende que o acesso a essas informações sigilosas só deve ser permitido após o credor demonstrar que utilizou de todas as maneiras possíveis para localizar bens penhoráveis.

Nesse contexto,
a quebra de sigilo fiscal/bancário trata-se de procedimento excepcional, de modo que somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita, uma vez que referida medida contraria o Direito Constitucional à Privacidade.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial

ao Agravo de Instrumento para autorizar

as pesquisas patrimoniais Infojud, Sisbajud e Renajud em nome

do cônjuge da executada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026